Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704119-09.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOANA RIBEIRO DOS SANTOS GUIMARAES RECORRIDO: SINC RECURSOS HUMANOS E AUTOMACAO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. DEMANDA JUDICIAL PELO DEVEDOR. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 62, DA LEI N.o 7.357/1985. RELAÇÃO CAUSAL. CAUSA DEBENDI. COMPROVADA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento (cobrança), extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento da prejudicial de prescrição. 2. Considerando que o apelo apresenta contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. É quinquenal o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança ou monitória com base em cheque prescrito (artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil). 4. Constitui causa interruptiva da prescrição a propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória seja de sustação de protesto, que importe em impugnação de débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor. Precedentes. In casu, configurada a causa interruptiva do prazo prescricional prevista no inciso VI do artigo 202 do Código Civil, imperioso afastar a prescrição pronunciada pelo Juízo a quo – visto que não aperfeiçoado o prazo do art. 206, §5o, I, do Código Civil. 5. O portador de cheque recebido por endosso é parte legítima para figurar no pólo ativo da ação, porquanto o direito a cobrança lhe fora transferido, sendo evidente seu interesse para requerer o recebimento do crédito. 6. Na ação de cobrança prevista no artigo 62 da Lei n.o 7.357/1985 faz-se imperiosa a demonstração da causa debendi – considerando, para tanto, o fato de o cheque ter perdido sua natureza cambial e o comando legal no sentido de que a ação deve ser fundada na relação causal. 7. Na espécie, a autora elucida a relação causal originária, explicitando o negócio jurídico subjacente à cártula e, portanto, fazendo prova de seu direito. Lado outro, a requerida não nega a emissão do cheque, sequer demonstra a quitação dos valores nele constantes. Outrossim, não elenca motivos capazes de desconstituir a pretensão autoral ou impor dúvida quanto ao almejado, deixando de impugnar questões afetas à causa debendi – o que acarreta à inevitável procedência do pedido. 8. Consoante entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo, “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (REsp 1556834/SP). 9. O fato de a ação proposta ser de cobrança não tem o condão de alterar o referido termo inicial, tendo em vista relacionar-se a fluência dos juros e da correção com o direito material em análise – e não com o tipo de ação manejada. 10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedido julgado procedente. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, caput, e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, defendendo a prescrição da pretensão autoral, porquanto a demanda teria sido ajuizada depois de transcorrido o prazo quinquenal previsto para o exercício do direito; c) artigos 487, inciso II, e 784, §1o, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o fato de ter sido ajuizada demanda visando desconstituir a validade do título executivo não implica óbice para o credor promover a execução, o que, no seu entender, demonstra a ocorrência da prescrição. No aspecto, argumenta também que a decisão recorrida estaria em dissonância com o entendimento que promana da Corte Superior e aponta os enunciados de Súmula 503 e 531, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; d) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora teria invertido o ônus probatório, uma vez que a ora recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito que alega possuir. Em sede de contrarrazões a recorrida pede a condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, caput e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação ao artigos 206 §5o, inciso I, do Código Civil, 487, inciso II, e 784, §1o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que “constitui causa interruptiva da prescrição a propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória seja de sustação de protesto, que importe em impugnação de débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor”, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana da do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRA-ORDEM. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF). 3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a propositura de demanda judicial pelo devedor - seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor - é causa interruptiva da prescrição, de forma que é de se atribuir o mesmo efeito à ação intentada para anular a sustação do cheque e ensejar o recebimento do crédito, em vista da flagrante boa-fé e diligência demonstrada com a iniciativa de remover qualquer obstáculo à execução do título extrajudicial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1011915/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 3/9/2019) (g.n.) Veja-se, também, a propósito, o AgInt no AREsp 1363487, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/8/2020. Igualmente, descabe transitar o recurso quando aponta malferimento ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora consignou o seguinte, verbis: Quanto ao cerne da questão, tenho que a dívida objeto de cobrança restou cabalmente demonstrada por meio dos documentos acostados pela parte autora aos ID’s 14010581, 14010587, 14010589 – dentre os quais, ressalto: cópia da cártula que documenta o valor da dívida (indício de prova); cópia dos autos de ação monitória na qual exigida quantia constante em outro cheque emitido nas mesmas circunstâncias; e, por fim, cópia da ação ordinária (anulatória) na qual a ora requerida impugnou os cheques e os valores neles contidos (sem êxito) (...) Afora as alegações trazidas em contestação relativas à prejudicial de prescrição, não houve impugnação relativa ao mérito da demanda em si, sequer tendo a requerida se desincumbido de seu ônus de comprovar (ou ao menos indicar) fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo lição do art. 373, II, do CPC – motivo pelo qual a pretensão deve ser julgada procedente” (ID 14372290 - Pág. 7) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada divergência jurisprudencial com os enunciados 503 e 531, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019). Ainda, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO NEGATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ENUNCIADO SUMULAR. NEGATIVA DE VIGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. Em recurso especial não se analisa assertiva de violação de súmula, tendo em vista que tal enunciado não se equipara ao conceito de lei federal. 4. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1261882/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/8/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Finalmente, em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029